Tribunal: TJDFT
Processo: 0734748-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734748-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DE MENDONCA SALUSTIANO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQS 404 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo PAULO HENRIQUE DE MENDONCA SALUSTIANO em face da decisão de ID 30316750, proferida nos autos da ação de cobrança n. 0717568-81.2021.8.07.0001, proposta por CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQS 404, que indeferiu a gratuidade de justiça ao réu. Em suas razões (ID 30316746), o agravante aduz, em síntese, que não tem condições de arcar com as despesas processuais, já que se encontra em estado de miséria. Afirma que é idoso com 65 anos de idade, aposentado e, desde o ano de 2005, apresenta histórico de válvula aórtica bicúspide e dilatação aneurismática da aorta ascendente, complicações estas que fazem da vida do paciente muito custosa e delicada, com remédios e tratamentos que são deveras onerosos. Acrescenta que sua esposa, no ano de 2010, realizou uma cirurgia de hérnia discal lombar que, até os dias atuais, trazem extremo incômodo e um custo imenso referente ao tratamento e medicações. Sustenta que seus proventos líquidos são em média de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), contudo, se analisadas as contas, fica cristalina a impossibilidade de arcar com os custos processuais. Pondera que o objeto da ação de cobrança foi causado exatamente pela piora da situação da saúde do agravante e de sua esposa, que se encontram em estado de crise financeira, tendo que recorrer aos seus familiares para a própria subsistência. Alega que somente o custo do plano de saúde, para o qual é necessário o pagamento de parte das consultas e exames, alcança mais de 50% do valor real percebido. Defende que, ainda mais em época pandêmica, os valores percebidos, sem a retirada dos valores referentes a dívidas contraídas, não podem ser determinantes de beneficiário da gratuidade de justiça, mas sim deve ser contabilizada a situação por completo da pessoa, para assim determinar se ela tem direito ao benefício ou não. Argumenta que o Juiz a quo utilizou como motivação para o indeferimento do benefício o rendimento bruto do agravante, mesmo ele tendo juntado nos autos todos os dados necessários que demonstram sua insuficiência financeira, comprovando realmente não ter condições de arcar com as despesas processuais. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar o deferimento da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. O agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 1.015, do CPC. Nos termos do art. 101, do CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora